Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711905-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que nos autos da Ação Civil Pública no 0707012-03.2020.8.07.0018, concluiu que como inadimplida a obrigação cominada na tutela, sendo exigíveis as astreintes. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante esclarece que a ausência da perda do objeto no ID 45793604, alegando error in procedendo do juízo agravado ao concluir pelo seu inadimplemento sem sequer ter decorrido o prazo estabelecido, sendo necessária a cassação da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Apesar das alegações do agravante sobre ausência de resistência relativa ao cumprimento da tutela concedida, fato é que a cominação da multa está incluída na decisão que deferiu a tutela e esta sendo confirmada pela sentença não mais subsiste no mundo jurídico. Desejando discutir o adimplemento da obrigação ou o valor da multa aplicada, deverá o agravante discutir por meio de apelação. Além disso, vale destacar que em tese não há sequer interesse recursal, tendo em vista que a decisão agravada apesar de reconhecer o inadimplemento, deixou a critério do Ministério Público o início da execução, transcrevo: É óbvio que a tutela de urgência cominada não foi sequer parcialmente cumprida. A decisão determinou a indicação de medidas efetivas de proteção ao bem cultural, o que não foi sequer tangenciado pelas óbvias afirmações apresentados pelo DF nos autos. Trocando em miúdos, esclareço desde logo que reputo como inadimplida a obrigação cominada na tutela provisória, sendo as astreintes plenamente exigíveis desde logo, cabendo ao MP a discricionariedade de promover ou não sua execução. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 18 de abril de 2023 13:32:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador